Tribunal: TJBA
Processo: 8003451-56.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003451-56.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: JOSE BENTO SUBRINHO

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONSIDERADA IMPRESCINDÍVEL PELO JUÍZO. DESISTÊNCIA DA PROVA PELO RÉU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA. CONTRADIÇÃO LÓGICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

2.
Fato relevante
. O banco apelante requereu a produção de prova pericial grafotécnica e, após o arbitramento dos honorários periciais, a sua desistência. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desistência, sob o fundamento de que a prova pericial era imprescindível ao deslinde da causa. Apesar disso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual quando o Juízo de primeiro grau qualifica determinada prova como imprescindível ao julgamento da causa, indefere o pedido de desistência dessa prova, mas profere sentença sem a sua realização.

III. Razões de decidir

4. O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de desistência da perícia grafotécnica, expressamente reconheceu que a prova era imprescindível ao deslinde do feito, do que se depreende a impossibilidade de prosseguimento regular do processo sem a sua efetiva realização.

5. A sentença foi proferida sem a realização da prova pericial considerada imprescindível pelo próprio Juízo. Configura-se manifesta contradição lógica e violação ao devido processo legal.

6. Não se trata de indeferimento de prova requerida pela parte, mas de descumprimento, pelo próprio Juízo, de determinação por ele expedida e qualificada como necessária à formação de sua convicção.

7. O reconhecimento da nulidade processual em fase recursal assegura a observância do devido processo legal e do contraditório, garantindo que o julgamento da causa ocorra com base em todos os elementos probatórios considerados necessários.

IV. Dispositivo e tese

8. Nulidade processual declarada de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito com a produção da prova pericial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003451-56.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada JOSE BENTO SUBRINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE
de todos os atos processuais praticados a partir do ID 86445315, e
PREJUDICADO o Apelo de ID 86445340
, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial imprescindível, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08